Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) PARA OBESIDADE MÓRBIDA. PROCEDIMENTO NEGADO PELA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consta dos autos que a agravante é beneficiária de plano de saúde na modalidade ambulatorial e hospitalar com obstetrícia; e operadora, a agravada HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. Consta ainda guia de solicitação de internação para realização do procedimento de gastroplastia (cirurgia bariátrica) para obesidade mórbida. O procedimento foi negado pela agravada (HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA).
2. Do que se infere da negativa do plano de saúde, a agravante não demonstrou ter satisfeito os requisitos indicados nas normas da ANS para cobertura obrigatória, e os documentos que instruem a inicial (ID 216219117 – Relatório Médico; ID 216219144 – guia de solicitação de internação; ID 216219141 – exames realizados) não são suficientes a demonstrar o contrário, ou seja, os requisitos exigidos pela ANS: “falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos e obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos”), de modo a caracterizar a abusividade da negativa de cobertura.
3. Ademais, como destacado na decisão agravada, a guia de solicitação de internação para realização do procedimento de gastroplastia para obesidade mórbida (elaborada pelo médio responsável pelo tratamento da agravante) não classificou a internação como cirúrgica urgente ou indicou expressamente a necessidade de realização do procedimento para evitar agravamento do estado de saúde da paciente (ID 216219130 – origem).
4. Destaca-se não haver qualquer informação relativa ao início do problema ou mesmo de tempo em que a agravante se encontre no mesmo quadro clínico constante do relatório médico.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.